Tribunal: TJPA
Processo: 0826958-32.2019.8.14.0301
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10288 - Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2022-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0826958-32.2019.8.14.0301

PARTE AUTORA: EDILENA MARIA LOBATO PEREIRA

IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO
.
RECEIO DE SOFRER REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE PROFESSOR EFETIVO DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DE FORMA ABRUPTA E UNILATERAL COM REPERCUSSÃO DIRETA NA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR.
AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. RE 594.296/MG. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
DECISÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO TJPA EM CASOS ANÁLOGOS.
SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1-

O STF, ao apreciar o Recurso Extraordinário nº 594.296/MG, consolidou o entendimento, no qual foi reconhecida a existência de repercussão geral, de que a Administração Pública possui o poder de revogar os atos que considera ilegal, com a ressalva de que se o ato revogatório importar em supressão de valores anteriormente pagos ao servidor público, se faz necessária a instauração de prévio procedimento administrativo, observando o exercício do contraditório e da ampla defesa, nos termos do art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.
.

2-

Mandado de segurança conhecido e parcialmente concedida a segurança à unanimidade.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público do TJE/PA, à unanimidade, em
CONCEDER PARCIALMENTE SEGURANÇA
, nos termos do voto relator.

Sessão Ordinária por Videoconferência da Seção de Direito Público, realizada no dia 22 de março de 2022. Sessão presidida pela Excelentíssimo Senhor Desembargador Roberto Gonçalves de Moura

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR
impetrado por
EDILENA MARIA LOBATO PEREIRA
contra

ato praticado pela
SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ.

A impetrante narra que é servidora pública do Estado do Pará, sendo vice-diretora da EEEFM Alm. Soares Dutra, no município de Santarém desde 12/11/2017, atuando com carga horária de 200 horas há 6 (seis) anos.

Afirma que em 19/02/2019 foi comunicada pessoalmente pelo Diretor da escola de que sua carga horária passaria a ser de 30 horas semanais, com drástica redução dos seus vencimentos, ocupando a mesma função.

Ressalta que não houve qualquer ato normativo da Secretaria Estadual de Educação ou da Autoridade Impetrada justificando ou legitimando a redução de carga horária da impetrante, ferindo o seu direito líquido e certo tendo em vista a perda de considerável parcela da sua remuneração, assim como porque afronta a garantia constitucional de irredutibilidade de vencimentos prevista no art. 37, XV, da CF/88 e a necessidade de motivação e fundamentação do ato administrativo, o que não ocorreu na situação em tela.

Acrescenta que, de acordo com a Instrução Normativa n° 2 de 01/03/2019, que dispõe sobre critérios a serem adotados para lotação de pessoal nas Unidades Administrativas e Escolares da Secretaria de Estado de Educação, no Art. 24, incisos IV e §3º, consta que vice-diretores devem ter a carga horaria de 40 horas semanais.

Assim, aduz a arbitrariedade do administrador ao executar redução de carga horária, e, por conseguinte, da remuneração da impetrante, sem a regularidade administrativa necessária.

Assevera, ainda, que estão preenchidos os requisitos para a concessão da tutela antecipada, com a probabilidade do direito narrado, assim como patente o perigo de dano diante da redução salarial realizada.

Ante esses argumentos, requer a concessão da gratuidade judicial e a concessão da tutela antecipada para que seja
liminarmente
determinado
que a autoridade impetrada mantenha a carga horária de 200 horas/aulas da servidora/impetrante, com o consequente pagamento da remuneração a ela correspondente
, ou, em caso de ter sido de fato extinta a carga horária noturna, que seja reconhecido o seu direito adquirido ao percebimento da remuneração correspondente às 200 horas e, no mérito, a concessão definitiva da segurança, confirmando a liminar deferida.

Em decisão (ID. 2329814), o Juízo de primeiro grau declarou a sua incompetência absoluta e determinou a remessa dos autos para o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com fundamento no art. 161, inciso “I”, alínea “c”, da Constituição Estadual.

Vieram-me os autos conclusos, pelo que determinei a retificação do polo passivo do writ (ID. 2337003).

A impetrante, por sua vez, requereu a qualificação da autoridade coatora na pessoa da Secretária de Administração, e, em ato contínuo chamamento, como litisconsórcio passivo necessário, do Estado do Pará, através de sua Secretaria de Educação (Id. 2350912).

Em despacho, me reservei para apreciar o pedido de liminar após o prazo para a apresentação de informações (ID. 2755133).

O Estado do Pará opôs Embargos de Declaração com expresso pedido de efeito suspensivo (ID. 2813461), os quais não foram conhecidos.

Conforme certidão ao ID. 5587097, após a devida intimação da autoridade coatora, bem como realizada a citação do Estado, decorreu o prazo sem ter sido apresentadas as informações e a manifestação do Estado do Pará.

O Procurador de Justiça manifesta-se pela concessão da segurança (ID. 7600401).

É o relatório.

VOTO

Assim, presentes os pressupostos processuais e condições da ação, conheço do
mandamus.

Compulsando os autos, cinge-se a matéria debatida, no presente Mandado de Segurança Preventivo, no receio da impetrante de sofrer redução da carga horária de trabalho, e, por conseguinte, da sua remuneração, sem a regularidade administrativa necessária.

Pois bem, antes de analisar o referido pleito, ressalto o entendimento existente na jurisprudência pátria, com a edição da Súmula nº 473 do colendo Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a Administração Pública, com fundamento no seu poder de autotutela, pode anular seus próprios atos, desde que ilegais.

No entanto, o Pretório Excelso, ao apreciar o Recurso Extraordinário nº 594.296/MG (Tema 138), consolidou o entendimento, no qual foi reconhecida a existência de repercussão geral, de que a Administração Pública possui o poder de revogar os atos que considera ilegal, com a ressalva de que, se o ato revogatório importar em supressão de valores anteriormente pagos ao servidor público, se faz necessária a instauração de prévio procedimento administrativo, observando o exercício do contraditório e da ampla defesa, nos termos do art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

Assim, apesar da administração pública poder rever seus atos ilegalmente praticados, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de processo administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa, o que não foi observado no caso dos autos.

Como bem destacou a Desembargadora Maria Elvina Gemaque Taveira em seu voto proferido no v. Acórdão nº 2159132 (Proc. Nº 00028681820188140110, julgado em 26/08/2019) “(...)
em que pese a alegação de que a redução ocorreu para dar cumprimento a Lei Municipal nº 638/2017, que teria alterado o disposto no artigo 32 da Lei Municipal nº 370/2011 (PCCR – Educação), prevendo jornada de trabalho de no mínimo 30 horas semanais (150 horas mensais) e no máximo 40 horas semanais (200 horas mensais), o exercício da autotutela administrativa que implica redução do salário (verba de natureza alimentar), está condicionado à observância obrigatória do contraditório e ampla defesa (art. 5º, LV da Constituição Federal), em razão da ausência de motivação e da repercussão na esfera do interesse individual da servidora.”

A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça harmoniza-se com o entendimento adotado pelas Cortes Superiores, no qual a redução de carga horária de servidor público deve ser precedida de adequado procedimento administrativo, sendo assegurados os direitos fundamentais insertos na Carta Magna, conforme demonstra o julgado abaixo transcrito:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. SERVIDOR CONCURSADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. REGRAS DO EDITAL. PROFESSOR. REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA SEM OBSERVANCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INOBSERVANCIA DE DIREITO ADQUIRIDO E IRREDUTIBILIDADE DE SALÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA SENTENÇA MANTIDA. 1. O Prefeito Municipal, por ser autoridade hierarquicamente superior ao Secretário, detém o poder de retificar ou convalidar as ações dos seus subordinados, além do que, no caso em exame a Instrução Normativa atacada encontra amparo no Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Trabalhadores em Educação Pública do Município de Goianésia do Pará, editado pelo Prefeito Municipal.
2. Professor concursado do município, só poderá ter suas horas/aulas reduzidas em caso de instauração de procedimento administrativo prévio assegurada ampla defesa e contraditório
. 3. Carga horária mínima prevista e, edital não pode ser modificado por lei superveniente e Instrução Normativa, devendo ser respeitado o direito adquirido e a irredutibilidade de salários.
4. No caso em apreço o Edital do certame e a PCCR vigente à época do seu ingresso do serviço público previa de forma notória a jornada de trabalho mensal de 40 horas semanais e 200 horas mensais, conforme já destacado acima, de forma que com a edição da Instrução Normativa nº 001/2017, restou evidenciada a supressão da remuneração da apelada, à medida que fixou jornada de trabalho mínima de 30 horas e no máximo 40 horas semanais, equivalente a 150 horas e 200 horas semanais, respectivamente, o que vai de encontro aos diversos precedentes da Jurisprudência pátria
. 5. Dessa forma, tem-se claramente o prejuízo sofrido pela autora, restando ao Poder Judiciário o dever de restaurar seus direitos e o equilíbrio na relação entre as partes. (3539348, 3539348, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-08-17, Publicado em 2020-08-25)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA. PROFESSOR. MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA DO PARÁ; PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. RE 594.296/MG. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. Recurso conhecido e desprovido. (3259891, 3259891, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-06-22, Publicado em 2020-07-09)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DA SERVIDORA, COM CONSEQUENTE REDUÇÃO DO SALÁRIO. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MÉRITO.

ARGUIÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO AO REESTABELECIMENTO DA CARGA HORÁRIA. AFASTADA. CARGA HORÁRIA E SALÁRIO FIXADOS COM REGULARIDADE (OBSERVÂNCIA AO EDITAL) E POSTERIORMENTE REDUZIDOS DE FORMA UNILATERAL (INSTRUÇÃO NORMATIVA N.º 001/2017). AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. ATO QUE REPERCUTIU NA ESFERA DO DIREITO INDIVIDUAL DA APELADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO SALARIAL. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. INCIDÊNCIA DA TESE FIRMADA NO RE 594296 COM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 138). VIOLAÇÃO AS GARANTIAS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. ARBITRARIEDADE.CONFIGURADA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA INALTERADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. UNANIMIDADE. 1. O Magistrado de origem concedeu a segurança pleiteada, declarando a nulidade da Instrução Normativa que diminuiu a carga horária dos Professores de Magistério (de 200 para 150) e, determinando o restabelecimento da carga horária de 200 horas mensais, com o consequente reestabelecimento da remuneração correspondente, a contar da data do ajuizamento da presente ação mandamental, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
2. Apelação Cível. Preliminar de ilegitimidade passiva.
Eventual irregularidade na indicação da autoridade coatora não implica na extinção do feito sem resolução de mérito, em razão da aplicação da Teoria da Encampação.
Preliminar rejeitada. 3. Mérito.
Arguição de inexistência de Direito Líquido e Certo ao reestabelecimento da carga horária, pelos seguintes fundamentos: a) legalidade da Instrução Normativa n.º 001/2007, vez que teria sido observado o contraditório através da participação da SINTEPP, Ministério Público e, Secretária Municipal de Educação, bem como, pela ausência de previsão nos Editais do Concurso acerca da carga horária de 200 horas mensais/40 horas semanais; b) ausência de violação ao princípio da irredutibilidade dos vencimentos, vez que a Lei Municipal n.º 638/2017, aprovado pelo Legislativo Municipal, teria alterado o disposto no artigo 32 da Lei Municipal n.º 370/2011 (PCCR- Educação), de modo que, a jornada de trabalho passou a ser no mínimo 30 horas e no máximo 40 horas semanais, equivalente a 150 e 200 horas mensais, respectivamente; c) sentença teria violado o princípio da separação de poderes e, d) inexistência de direito adquirido a previsão contida em Regime Jurídico. 4. A Apelada foi aprovada no Concurso Público n.º 001/2012 promovido pela Prefeitura Municipal de Goianésia, para exercer o cargo de Professora de Magistério (Nível II, Classe A). O Edital do Certame previa vencimento inicial de R$ 2.176,50 correspondente à 40 horas semanais para cargos definidos em lei. Inobstante a previsão editalícia, em 14 de novembro de 2017, a Secretária Municipal de Educação emitiu a Instrução Normativa n.º 001/2017 equiparando os profissionais de Magistério para a jornada de trabalho de 150 horas mensais/30 horas semanais. 5. O acervo probatório demonstra que a Administração Municipal, até janeiro de 2018, observava a carga horária e vencimento base previsto em edital, porém, no mês subsequente, o vencimento base passou para o valor de R$ 1.841,51 referente à 150 horas mensais, o que corresponde à uma redução de 50 horas mensais na carga horária da Apelada e, R$ 600,00 em seu contracheque, repercutindo na esfera do seu interesse individual.
6. Ato unilateral e imotivado. Ausência de procedimento administrativo prévio. Violação às garantias da ampla defesa e do contraditório. Impossibilidade de redução do salário (verba de natureza alimentar). Necessidade de motivação do ato, a fim de que seja possível o controle de sua legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência. Impossibilidade de redução do salário (verba de natureza alimentar). Precedentes.
7. Caracterização de arbitrariedade da Administração. O exercício da autotutela administrativa fica condicionado à observância obrigatória do contraditório e ampla defesa, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, até mesmo nas hipóteses em que se discute a legalidade do ato. Artigo 5º, LV da CF/88. Incidência da tese firmada no Recurso Extraordinário nº 594296 (Tema 138). Precedentes.
8. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida inalterada em sede de Remessa Necessária.
9. À unanimidade. (2159132, 2159132, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-08-26, Publicado em 2019-09-04)

“APELAÇÃO. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE PROFESSOR. NECESSÁRIO O REGULAR PROCESSO ADMINISTRATIVO A JUSTIFICAR A REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA. INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. REDUÇÃO DE SALÁRIO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 – A preliminar de ilegitimidade passiva ad causam suscitada pelo Prefeito do Município de Goianésia do Pará sob o argumento de que a autoridade responsável pela redução da carga horária de horas/aulas é a Secretária de Educação do Município, não merece subsistir. Isso porque é possível a aplicação da teoria da encampação no presente caso, afastando, assim, eventual irregularidade no polo passivo. Preliminar rejeitada.
2 - É cediço que todo ato discricionário deve obedecer aos limites impostos pelos artigos 37, caput, da Constituição Federal e 2º da Lei 9.784/97, quais sejam, princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência, que impõe ao ente estatal moderação no seu agir. Desta forma, dúvidas não há de que necessário o regular procedimento administrativo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, conforme insculpido no art. 5º, LV da Constituição Federal. 3 A redução de carga horária imposta unilateralmente pela Administração - Municipal, de 200 para 150 horas mensais, implica automaticamente na redução de salário, verba de natureza alimentar.
4 – RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA, 0002892-46.2018.8.14.0110 - PJE Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 22 de julho de 2019)”

No caso em análise, compulsando a documentação acostada aos autos, não se verificou a existência de prévio procedimento administrativo para o ato que resultaria na provável redução da carga horária da impetrante.

Assim, diante do exposto,
CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA PLEITEADA
,
para o fim de que seja assegurada a carga horária de 200 horas/aulas mensais da servidora/impetrante, com o consequente pagamento da remuneração a ela correspondente, até a realização do adequado procedimento administrativo, com a observância do contraditório e ampla defesa, nos termos da fundamentação.

Sem custas.

Descabe condenação em verba honorária, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO.

Publique-se e intimem-se.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 25/03/2022